Tribunal: TJBA
Processo: 8047659-14.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8047659-14.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR

AGRAVADO: CAMILLA DE CARVALHO NOBRE

Advogado(s)
:
EMILIA JESUS MENDONCA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela parte embargante, mantendo a decisão que determinou à instituição financeira a disponibilização de boletos para pagamento de parcelas vencidas e vincendas.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em verificar a existência de omissão ou contradição no acórdão embargado quanto à análise dos dispositivos legais invocados pela parte embargante, notadamente aqueles referentes às excludentes de responsabilidade previstas no Código Civil e no Código de Defesa do Consumidor.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração têm por finalidade esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

No caso em exame, o acórdão embargado analisou adequadamente a questão central da controvérsia, verificando a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, não havendo qualquer omissão ou contradição a ser sanada.

A pretensão da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando a rediscussão do mérito da causa, o que não é admissível pela via estreita dos embargos de declaração.

O prequestionamento não exige menção expressa a todos os dispositivos legais invocados, bastando que a matéria tenha sido efetivamente decidida pelo órgão julgador.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Embargos de Declaração nº
8047659-14.2024.8.05.0000
, em que figuram como Embargante
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
e como Embargado,
CAMILLA DE CARVALHO NOBRE
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora